Tribunal: STF
Processo: RE 114446
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE
JULGADO. NÃO OFENDE A COISA JULGADA A DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL
QUE MANDA PROCEDER O CALCULO DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS, TENDO EM
VISTA O QUE DISPOS A SENTENÇA, A RESPEITO DOS HONORARIOS DEVIDOS AOS
RECLAMANTES. NÃO PODERIA O JUIZ DAR AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
EXTENSAO MAIOR DO QUE A QUE FOI DADA NA FUNDAMENTAÇÃO, A PROPOSITO
DA PERCEPÇÃO DOS HONORARIOS RECEBIDOS PELO RECLAMADO, EM CAUSA NAS
QUAIS ATUARAM OS RECLAMANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.